Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-21.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003151-21.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDILEI BISPO DA SILVA VULGO SULO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DIAS SAMPAIO - CPF: 890.444.361-04 (ASSISTENTE), CLEVERSON AQUINO DA SILVA - CPF: 014.285.581-28 (ASSISTENTE), WILLIAM BRUNO VIANA DA SILVA - CPF: 063.891.661-50 (ASSISTENTE), JULIANA DE ALMEIDA SAMUDIO - CPF: 036.931.931-18 (VÍTIMA), T.S.S (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDILEI BISPO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA], ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DE FACAS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO -

AMEAÇAS COM EMPREGO DE ARMAS BRANCAS - FACAS TIPO “AÇOUGUEIRO” - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE -

TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO

- AUTO DE EFICIÊNCIA DE ARMA BRANCA - PROVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO TJMT - MAJORANTE PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“A incidência da
causa
de
aumento
relativa ao emprego de
arma

branca
apresenta-se justificada a partir da
palavra
firme e coerente da
vítima
, assim como pelo termo de
apreensão
atestando que foram devidamente apreendidas as facas utilizadas pelo apelante”

(TJMT, AP NU 0001541-76.2020.8.11.0037)

“Se

a vítima foi incisiva acerca da utilização de
arma branca
no cometimento do
roubo
e o apelante foi preso em flagrante na posse de faca, tipo peixeira, cujo objeto foi reconhecido pela vítima, mostra-se pertinente a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pela
causa
de
aumento
de ameaça exercida com emprego de
arma

branca
[CP, art. 157, § 2º, VII]”
(TJMT, AP NU 1013221-89.2021.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003151-21.2022.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTE(S): VALDINEI BISPO DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDINEI BISPO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJe NU 1003151-21.2022.8.11.0028), que o condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma branca], estupro e estupro de vulnerável, em concurso material, a 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, VII, art. 213,
caput
, e art. 217-A c/c art. 69, todos do CP - (fls. 352/375 - ID 184010998).

O apelante sustenta não haver provas da utilização de
“facas para a prática do crime de roubo”
.

Pede o provimento para que seja afastada a causa de aumento do roubo (fls. 409/413 – ID 184011010).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 415/420 – ID 184011012).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA - ESTUPRO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -CONDENAÇÃO - Recurso defensivo - Afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma branca - Impossibilidade - Utilização de duas facas na empreitada criminosa comprovadas pelos depoimentos da vítima e termo de exibição e apreensão. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – fls. 425/427 - ID 184694694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 1

[...] no dia 25/11/2022, por volta das 09h50, na residência particular localizada na Rua Santa Fé, nº 64, Bairro Jurumirim, neste município, o denunciado VALDILEI BISPO DA SILVA, vulgo “Sulo”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis pertencentes a vítima Juliana de Almeida Samudio.

FATO 2

Infere-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado VALDILEI BISPO DA SILVA, vulgo “Sulo”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima Juliana de Almeida Samudio (32 anos), a praticar ou permitir que com ela praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

FATO 3

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado VALDILEI BISPO DA SILVA, vulgo “Sulo”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos com a vítima Talia Samudio Steffen, menor de 14 (quatorze) anos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VALDILEI BISPO DA SILVA, vulgo “Sulo”, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII (Fato 1), artigo 213, caput, (Fato 2), artigo 217- A, caput, (Fato 3), c.c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.
[...]”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - fls. 98/101 - ID 184010955)

O Juízo singular reconheceu a causa de aumento do emprego de arma branca, no roubo, nos seguintes termos:

“[...] Por sua vez, o depoimento da vitima e das testemunhas corroboram de forma coesa a materialidade e a autoria identificada no bojo dos autos.

Em depoimento realizado em juízo JULIANA DE ALMEIDA SAMUDIO, confirmou o depoimento prestado em sede policial, declarando ainda que: (...), Juliana: (...), Na hora eu levei aquele choque desesperada, se eu fosse um pouquinho mais fraca, eu tinha desmaiado, porque aquele cara horrível de tornozeleira, todo sujo com a minha filha, a minha menina estava com cara de choro assustada porque ele já tenha tentado estuprar ela, né? Assim que eu saí lá para a casa da minha mãe, ele já entrou e pegou as 2 faca e ameaçando, né? Fica quieta, que senão eu te mato e levou a minha filha lá pro quarto e sentou ela, começou a ficar pegando na vagina dela, e falava, mostra a bucetinha, e aí ela com medo, né? E aí nisso, sorte que eu não demorei muito e aí eu entrei, e aí ele pegou eu, assim, no começo eu achei que ele só queria me roubar. Ele, cadê o dinheiro? Eu falei, eu não tenho dinheiro, dinheiro aqui eu não tenho. E assim ele muito alterado, bravo e nervoso, né? Com as 2 facas todo tempo, se você reagir, fazer alguma coisa, eu vou matar você a sua filha. E assim muito nossa, muito, muito nervoso que eu passei mesmo foi os piores momentos da minha vida, de ver a minha filha na mão desse cara.

Em depoimento a policial militar ANTONIO DIAS SAMPAIO, declarou que: (...), Antônio: (...), Se me recordo bem, parece que ele levou o celular dela. E fiz todo o procedimento, levamos para a delegacia e fizemos a ocorrência dele.

Essa prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Considerando os elementos apresentados no curso da persecução penal, entendo não restar qualquer dúvida quanto ao cometimento do crime de roubo pelo acusado.

Nota-se que os depoimentos da vítima e testemunha são uníssonos e narram com minúcias o roubo ocorrido com uso de arma de branca.

Observa-se ainda que a vítima detalha o ocorrido, tendo o réu a todo momento portando duas facas e fazendo ameaças a todo momento de morte. [...]

A vítima em juízo confirma o depoimento prestado em delegacia relando a ameaça foi exercida com emprego de arma branca (faca), tal com fora subtraído os celulares das vítimas e o mesmo ainda queria dinheiro [...].”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – fls. 352/375 – ID 184010998)

Pois bem.

A vítima Juliana de Almeida Samudio, nas duas fases da persecução penal, afirmou, sem qualquer hesitação, que tanto o roubo quanto os estupros [dela e de sua filha] foram praticados mediante emprego de 2 (duas) facas (fls. 29/30 – ID

184010924 e Relatório de Mídias de fls. 154 – ID 184010984).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelos depoimentos do policial militar Antonio Dias Sampaio, responsável pela prisão em flagrante do apelante, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 24/25 Relatório de Mídias de fls. 154 – ID 184010984).

Igualmente, pelo
Termo de Exibição e Apreensão

A.P.F.D. 177.3.2022.18712, no qual consta que 2 (duas) facas tipo “açougueiro” foram
“apreendida(s) em posse de VALDILEI BISPO DA SILVA VULGO SULO”
(fls. 16 - ID 184010919), e Auto de Eficiência de Arma Branca SN/2022, no qual concluiu-se que
“as referidas facas estão afiadas e prontas para o uso, sendo possível cortar, mutilar e ceifar a vida de qualquer ser vivo. Que a faca 01 de marca LINK SKY (foto 1) possui lâmina de 20 cm e a faca 02 de marca MUNDIAL (foto 2) possui lâmina de 25 cm”
(fls. 18/19 - ID 184010920).

Com efeito,
“a incidência da
causa
de
aumento
relativa ao emprego de
arma

branca
apresenta-se justificada a partir da
palavra
firme e coerente da
vítima
, assim como pelo termo de
apreensão
atestando que foram devidamente apreendidas as facas utilizadas pelo apelante”

(TJMT, AP NU 0001541-76.2020.8.11.0037 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.8.2021)

No mesmo sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Se

a vítima foi incisiva acerca da utilização de
arma branca
no cometimento do
roubo
e o apelante foi preso em flagrante na posse de faca, tipo peixeira, cujo objeto foi reconhecido pela vítima, mostra-se pertinente a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pela
causa
de
aumento
de ameaça exercida com emprego de
arma

branca
[CP, art. 157, § 2º, VII]”
(TJMT, AP NU 1013221-89.2021.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 11.4.2023).

Por conseguinte, mantém-se a causa de aumento do roubo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023